Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
I – O trabalho externo, além de ser direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal, notadamente a ressocialização, devendo ser concedido sempre que preenchidos os requisitos legais.
II – O exercício de atividades externas por si só não é impeditivo para o deferimento do trabalho externo se o empregador disponibiliza meios para a fiscalização laboral, como aparelho celular, pelo qual o apenado poderá ser imediatamente localizado.
III – Recurso conhecido e provido.